Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705833-27.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY REZENDE SOARES APELADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Diante do acordo noticiado nos autos pela parte apelante, WESLEY REZENDE SOARES, ID 29330168, e do requerimento de expedição de alvará dos valores depositados em conta judicial, intime-se a parte apelada, BANCO GMAC S.A, para se manifestar sobre o acordo informado. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora